Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.